Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso e, caso não atenda à formalidade, é facultado que a regularize nos termos da lei processual. Ao interpor seu recurso, o apelante deixou de recolher o preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça, razão por que está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto à concessão ou não do benefício (art. 99, § 7o, do CPC). Contudo, os elementos probatórios colacionados aos autos não são capazes de aferir os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. . Dessa forma, faculto ao apelante a comprovação dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Ritos. Consigne-se o prazo de cinco dias. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12